Tribunal: STM
Processo: 7000907-28.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000907-28.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: PEDRO ERICK BARBOSA RAMOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao presente recurso de Apelação, mantendo inalterada a Sentença
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH.
Votaram acompanhando o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 31/05/2022 18:34:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa35c9bb
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE:
PEDRO ÉRICK BARBOSA RAMOS.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240, §2º CPM. FURTO ATENUADO.
ABSOLVIÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. APELANTE INDUZIDO A ERRO. PRINCÍPIO
DO IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA
DE LIBERDADE POR MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR, COM BASE NO ART. 240,
§1º e §2º DO CPM. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
UNÂNIME.
1. Não há erro de proibição quando a "consciência do fato típico era passível
de ser alcançada pelo agente, com base na sua experiência de vida, seja
pessoal, seja profissional".
2. Não há, nos autos, provas da existência de que um suposto funcionário
terceirizado, tenha falado para o Apelante que ele poderia pegar os produtos
apreendidos do Galpão da Receita Federal, uma vez que os objetos seriam
destruídos.
3. A origem humilde, o baixo grau de escolaridade, bem como, o fato de o
Apelante, ao tempo do crime, contar com 19 (dezenove) anos não implicam o
desconhecimento da lei, ao ponto de considerar-se no direito de assenhorar-
se de bens de terceiros, mormente por ser, à época do fato, militar da ativa
da Marinha do Brasil (MB).
4. Inexistindo dúvida razoável sobre a culpabilidade do Apelante, não há
respaldo para aplicação do in dubio pro reo.
5. Apesar de ser o apelante primário e ter restituído o bem antes da
instauração da ação penal, sua atitude não afasta o tipo penal, somente
atenua a aplicação da pena, nos moldes do art. 240, § 2º, do CPM (furto
atenuado).
6. A prática do crime de furto por militar da ativa, no exercício de suas
atividades militares, além da obviedade de caracterizar-se crime patrimonial,
constitui-se fato de relevância jurídico-penal e ética por afrontar deveres de
respeito à probidade, à moral e ao pundonor militar, maculando os preceitos
de hierarquia e de disciplina militares, conforme tem entendido este Tribunal,
o que afasta a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por mera infração disciplinar.
7. A pena prevista para o tipo penal não pode ser fixada abaixo do mínimo
legal em virtude do reconhecimento de circunstâncias atenuantes. A
dosimetria aplicada atendeu ao princípio da proporcionalidade, resultando na
pena acertada ao caso.
8. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, por
unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de Apelação, mantendo inalterada a Sentença
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 5 de maio de 2022.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em face da Sentença do Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para a Marinha da Auditoria da 10ª CJM que, por unanimidade, condenou o ex-
MN PEDRO ÉRICK BARBOSA RAMOS, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso nas sanções do

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 31/05/2022 18:34:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa35c9bb
art. 240, § 2º, do CPM (furto atenuado), com o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), o regime
prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Narra a Denúncia que, em 12/02/2020, foi noticiado o desaparecimento de alguns produtos importados que
se encontravam em um depósito Alfandegário da Receita Federal do Porto do Mucuripe, ocasião em que o
Apelante foi flagrado, pelo circuito interno do referido depósito, em atitude suspeita, aparentemente,
apropriando-se de alguns objetos (Evento 1, Doc. 1):
"(...) Tratam os presentes Autos de Inquérito Policial Militar instaurado através da Portaria nº 10,
de 17.02.2020, do Capitão dos Portos do Ceará (Evento 1, doc. 2, fl. 9), com a finalidade de apurar
o desaparecimento, noticiado em 12.02.2020, no depósito alfandegário da Receita Federal do
Porto do Mucuripe, de alguns produtos de origem estrangeira, ocasião em que foi flagrado, pelo
circuito interno do referido depósito, um militar da CPCE "em atitude suspeita, aparentando estar
rompendo alguns volumes e se apropriando de algum objeto", conforme referenciado no Oficio nº
077/2020 — RFB, de 14.02.2020 (Evento 1, doc. 2, fl. 10).
Consoante constou do documento suso mencionado, a autoridade alfandegária aduziu, "em
análise preliminar", que, na estante onde houve a movimentação suspeita do militar foi
constatada "a falta de dois relógios, quatro aparelhos celulares Xiaomi e um equipamento Google
ChromeCast" (Evento 1, doc. 02, fl. 4).
Pelo que restou apurado pela autoridade de polícia judiciária militar, na data de 12.02.2020, em
que foi referenciado pela autoridade aduaneira o desaparecimento dos bens acima mencionados
(Evento 1, doc. 02, fl. 4), foi constatado, durante inspeção realizada pelo Oficial de Segurança
Orgânica da CP-CE, Capitão-Tenente (RM1-AFN) Diniz Clébio da Silva, acompanhado do SO-AM
EDVAN OLIVEIRA DE CARVALHO, a presença dos seguintes materiais, no armário do primeiro
denunciado MN—RC FRANCISCO MANOEL VIRGÍNIO DOS SANTOS, conforme Comunicação Interna
nº 01, de 27.02.2020 (Evento 1, doc. 2, fls. 17-18):
(...)
Inquirido acerca da origem dos referidos bens, confessou o primeiro denunciado MN-RC Virgínio
que os pegou no depósito da Alfândega da Receita Federal no Porto do Mucuripe, consoante
denotam seus termos de inquirição acostados ao Evento 1 (doc. 6, fls. 2-3) e Evento 28 (doc. 3,
fls. 1- 2), bem como Termo de Reconhecimento de Objetos, por ele assinado (Evento 1, doc. 6, fl.
4).
Urge acrescentar que, na mesma ocasião, fora encontrado no armário pertencente ao Ex-MN-RC
IAN CARLOS FERREIRA DE MIRANDA, "01 (um) cigarro eletrônico Lite 40, na cor vermelha", cuja
subtração também fora realizada pelo primeiro denunciado MN-RC Virgínio, o qual confessou tê-lo
pego das dependências do depósito da alfândega e, em seguida, vendido ao Ex-MN-RC IAN, que
desconhecia a origem ilícita do referido bem, consoante depoimentos prestados por ambos à
autoridade de polícia judiciária militar, uníssonos nesse sentido (Evento 1, doc. 6, fls. 2-3, e
Evento 28, doc.3, fls. 1-2 /Evento 1, doc. 5, fls. 25-26, e Evento 28, doc. 2, fl. 21,
respectivamente).
Não obstante não tenham sido encontrados itens não autorizados no armário do segundo
denunciado MN-RC PEDRO ÉRICK BARBOSA RAMOS, por ocasião da prefalada inspeção, indagado,
confessou ao Oficial de Segurança Orgânica e ao SO Edvan que pegou 01 (um) fone de ouvido
"BEATS BY DR. DRE MONSTER do depósito alfandegário da Receita Federal no dia em que lá
trabalhou, entregando, ato contínuo, referido material ao Oficial (Evento 1, doc. 2, fls. 17-18).
Urge acrescentar que Pedro Érick também confessou à autoridade de polícia judiciária militar o
furto do referido bem das dependências do aludido depósito alfandegário da RF, consoante
denotam seu termo de inquirição acostado ao Evento 1, doc. 7, fls. 15-16, e o Termo de
Reconhecimento de Objetos, por ele assinado (Evento 1, doc. 7, fl. 14).
Situação análoga aconteceu com o terceiro denunciado MN-RC ROBSON LUAN ALVES DOS
SANTOS, que, nada tendo sido encontrado em seu armário quando da inspeção realizada em
12.02.2020, indagado pelo Oficial de Segurança Orgânica da CP-CE, Capitão-Tenente (RM1-AFN)
Diniz, confessou, na presença do SO-AM EDVAN, ter pego do depósito alfandegário da RF "01 (um)
aparelho celular de uma marca chinesa, IMEI nº 865733043465137, sem carregador; 01 (um) fone
de ouvido BEATS BY DR. DRE MONSTER; e 01 (um) plug para automóvel", os quais foram por ele
entregues espontaneamente ao referido Oficial (Evento 1, doc. 2, fls. 17-18).
Ademais, posteriormente inquirido pela autoridade de polícia judiciária militar, também confessou
o furto dos bens retromencionados, consoante faz prova seu termo de inquirição acostado ao
Evento 1, doc. 7, fls. 1-2, corroborado pelo Termo de Reconhecimento de Objetos, por ele
assinado (Evento 1, doc. 7, fl. 3).

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 31/05/2022 18:34:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa35c9bb
No que tange ao quarto denunciado Ex-MN-RM2 WIRLEY KENNERSON DE OLIVEIRA MOREIRA,
exsurge dos presentes fólios que o mesmo, em 13.02.2020, por volta das 8:00hs, posteriormente,
portanto, à inspeção realizada em 12.02.2020, confessou ao Oficial de Segurança Orgânica,
Capitão-Tenente Diniz, na presença do SO -AM Edvan "que estava em posse de dois relógios de
pulso, um da marca CASIO, modelo G-SHOCK, pulseira preta com vermelho, e outro da marca
AMAZFIT BIP, modelo A1608 FCC, que foram retirados no dia anterior do depósito alfandegário da
Receita Federal localizado no Porto do Mucuripe durante sua participação em uma Operação
naquela instituição", restituindo-lhes, em seguida, espontaneamente, ao referido Oficial (Evento 1,
doc. 2, fls. 17-18).
Ademais, inquirido pela autoridade de polícia judiciária militar, o Ex-MNRM2 WIRLEY também lhe
confessou que subtraiu os bens acima descritos do depósito da Alfândega da Receita Federal no
Mucuripe, acrescentando, ainda, que se reconhece como sendo ele a pessoa de macacão que
aparece nas imagens constantes do vídeo enviado pela Receita Federal, as quais o revelam em
atitude suspeita, rompendo volumes, retirando produtos de caixas e colocando em seus bolsos
(Evento 1, doc. 7, fls. 12-13).
Corroborando com o quanto acima esposado, a perícia audiovisual realizada pelos militares do
Comando do 3º Distrito Naval, consubstanciada no Laudo Pericial nº 012/2020 (Evento 36, doc.
04) verificou a compatibilidade morfológica do quarto denunciado, Ex- Marinheiro Wirlley, como
sendo a pessoa flagrada pelo circuito interno daquele depósito alfandegário em atitude
compatível com a prática do crime de fruto.
Realizada a avaliação merceológica dos bens furtados pelos ora denunciados, através do Laudo
Pericial nº 013/2020 (Evento 36, doc. 5), chegaram os expertos responsáveis por sua elaboração a
um valor final total aproximado de R$ 3.046,79 (três mil, quarenta e seis reais e setenta e nove
centavos).
Cumpre mencionar que a presença dos militares ora denunciados, na Alfândega da Receita
Federal, deveu-se em razão de sua designação (Evento 28, doc. 2, fl. 7) para auxiliarem aquele
órgão na conferência e inventário das mercadorias provenientes da Embarcação Águia II (Evento
1, doc. 5, fl. 01), os quais se encontravam "em horário de expediente, devidamente uniformizados
e exercendo atividade designada pelo Comando da Capitania dos Portos, mediante prévia
escalação", consoante bem observado pelo Encarregado do presente IPM, no Relatório de Evento
68 (doc. 2, fl. 2).
(...)
Por todo o exposto, tem-se que as condutas dos denunciados, MN—RC FRANCISCO MANOEL
VIRGÍNIO DOS SANTOS, MN—RC PEDRO ÉRICK BARBOSA RAMOS, MN - RC ROBSON LUAN ALVES
DOS SANTOS e Ex- MN—RM2 WIRLEY KENNERSON DE OLIVEIRA MOREIRA, incidem nas tenazes do
artigo 240 do Código Penal Militar, com a aplicação do disposto no § 2º do referido dispositivo
castrense somente ao segundo, terceiro e quarto denunciados. Outrossim, requer, ainda, o
Parquet Miliciens que, após recebida e autuada a presente denúncia, sejam os denunciados
citados, para que se vejam processar e julgar pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha, prosseguindo-se nos demais trâmites do processo, até final julgamento e condenação,
tudo na forma da lei. (...)".
Em 10/05/2021, a Denúncia foi oferecida, tendo sido recebida em 08/06/2021 (Evento 1, Docs. 1 e 2), sendo
o Apelante devidamente citado em 13/07/2021 (APM, Evento 17).
A DPU requereu a possibilidade de firmar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (APM, Evento 33), sendo
que o MPM manifestou-se contrário ao referido pleito (APM, Evento 46). O CPJ decidiu, por unanimidade, pela
não aplicação do referido Acordo (APM, Evento 79).
Em 31/08/2021, foram inquiridas as testemunhas do MPM, cuja parte das oitivas passo a transcrever (APM,
Evento 65):
CT (RM1-AFN) DINIZ CLÉBIO DA SILVA
"(...) Que, na época dos fatos, era Assessor de Inteligência da Capitania dos Portos do Ceará,
Assessor de Segurança Orgânica e Assessor de Tombos; que a Receita Federal pediu apoio de
pessoal à Marinha para separação de um material apreendido; que, após o serviço, o Capitão
dos Portos tomou conhecimento de que alguns materiais tinham desaparecido da Receita
Federal; que as câmeras gravaram um marinheiro abrindo umas das caixas e guardando no
fardamento algum material; que o Comandante relatou o fato a ele; que foi ordenada uma
inspeção de armário e ele participou da fiscalização; que encontraram um cigarro eletrônico
em um dos armários; que o marinheiro Ian informou ter comprado o cigarro de outro
marinheiro, o Virgínio; que Virgínio informou que o empilhador da Receita Federal havia

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 31/05/2022 18:34:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa35c9bb
autorizado a retirada do material porque este seria destruído posteriormente; que este
material ainda não era o que fora visualizado na câmera; que foram encontrados relógios no
armário de Wirley, mas este disse lhe pertencer; que, no dia seguinte, Wirley confessou ter
pego os relógios na Receita Federal e os entregou a ele voluntariamente na presença do SO
Edvan de Oliveira Carvalho; que fez uma comunicação acerca dos materiais recolhidos; que o
marinheiro Robson Luan foi citado por outros e lhe entregou um aparelho celular; que recolheu
os materiais; que Virgínio confessou e o material foi recolhido do armário dele; que, salvo
engano, os marinheiros Erick e Robson entregaram voluntariamente os materiais subtraídos;
que todos os militares durante sua formação são orientados a manter uma conduta ilibada
(...)".
SO-AM EDVAN OLIVEIRA DE CARVALHO
"(...) Que foi encontrado no armário do Virgínio kits de maquiagem, fone de ouvido e óculos;
que Virgínio afirmou que o operador da empilhadeira havia autorizada a pegar os materiais;
que Erick apresentou um fone de ouvido e, salvo engano, um plug para automóvel; que Erick
também disse que havia sido autorizado por um funcionário da Receita, porém não citou
nomes; que Luan também foi citado, chamado e apresentou um celular e, salvo engano, um
fone de ouvido; que foram encontrados relógios no armário de Wirley, mas este disse lhe
pertencer; que, no dia seguinte, Wirley confessou ter pego os relógios na Receita Federal e os
entregou ao CT Clébio na sua presença, voluntariamente; que Virgínio apenas apresentou o
segundo armário que possuía com os materiais após ter sido delatado pelo marinheiro Ian
(...)".
Ex-MN-RC IAN CARLOS FERREIRA DE MIRANDA
"(...) Que tudo começou com uma revista inopinada em que encontraram um cigarro eletrônico
em seu armário, o qual havia sido retirado do depósito da Receita Federal pelo réu Virgínio;
que comprou o cigarro do Virgínio, dentro do quartel, mas desconhecia a procedência ilícita;
que Virgínio ofereceu o cigarro por R$ 50,00; que ele ainda não havia pago (...)".
As Defesas não arrolaram testemunhas (APM, Evento 66).
Em 29/9/2021, foi realizada a qualificação e o interrogatório de todos os Réus, ocasião em que os Acusados,
inclusive o Apelante, confessaram a autoria do crime.
Mediante concordância das partes, procedeu-se ao imediato julgamento do feito (APM, Evento 98, Docs.
2/8).
O CPJ decidiu, por unanimidade, julgar procedente a Denúncia para condenar os Réus FRANCISCO MANOEL
VIRGÍNIO DOS SANTOS, PEDRO ÉRICK BARBOSA RAMOS, ROBSON LUAN ALVES DOS SANTOS e WIRLEY
KENNERSON DE OLIVEIRA MOREIRA por furto (art. 240 do CPM), reconhecendo a causa de diminuição do art.
240, §2º do CPM para todos, tendo fixado as reprimendas em 4 (quatro) meses de detenção em regime
inicial aberto, com a possibilidade de suspensão condicional da pena.
Inconformada com a Sentença condenatória, a DPU interpôs Recurso de Apelação em favor de PEDRO ÉRICK
BARBOSA RAMOS.
Em suas razões (Evento 1, Doc. 10), pugna:
"a. Pela absolvição do apelante na forma do art. 439, "b" do CPPM, pela exclusão da
culpabilidade por erro de proibição.
b. Pela conversão da pena privativa de liberdade em mera infração disciplinar, conforme
possibilita o art. 240, §2º, do CPM, frente a ausência de motivação para o afastamento da
referida pena mínima prevista ao delito.
c. Com fulcro no caput do art. 72 do CPM, requer pela retificação da pena, reduzindo-a aquém
da pena mínima abstratamente prevista, na fração de 1/6 do intervalo da pena abstrata, frente
o reconhecimento de duas atenuantes e somente uma agravante compensada na sentença".
Em contrarrazões, o Parquet rechaça todos os argumentos da defesa, requerendo a manutenção da
sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (AP, Evento 1, Doc. 11).
A PGJM, em Parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
manifesta-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso Defensivo, para manter integralmente a
Sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. (AP, Evento 8):
"Portanto, em fecho, temos que a conduta praticada pelo ex-Marinheiro Naval Pedro Érick Barbosa
Ramos constituiu-se em crime militar de furto atenuado (art. 240, §2º, do CPM), sendo reprovável
e censurável do ponto de vista da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, não havendo também
causas de extinção da punibilidade, pelo que impõe-se a manutenção da correta condenação
ditada pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 10ª CJM."
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 31/05/2022 18:34:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa35c9bb

VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
O recurso é exclusivo da Defesa, restringindo-se à situação do ex-MN PEDRO ÉRICK BARBOSA RAMOS, tendo
em vista que os outros sentenciados não recorreram.
Extrai-se dos autos que o Réu confessou ao Oficial de Segurança Orgânica ter furtado 1 (um) fone de ouvido
"Beats By Dre Moster" do depósito alfandegário da Receita Federal quando prestava serviços naquele
galpão, devolvendo-o, voluntariamente, à mencionada autoridade. Houve o reconhecimento do objeto e da
prática do furto durante o IPM, o que foi confirmado, em juízo, in verbis:
TERMO DE RECONHECIMENTO DE OBJETOS Nº 5
"(...) foi convidado a reconhecer 01 fone de ouvido da marca BEATS BY DR. DRE MONSTER e disse:
confirma que o objeto estava em sua posse e posteriormente entregue ao CT DINIZ
CLÉBIO DA SILVA, Oficial de Segurança Orgânica da CPCE, no dia 13 de fevereiro de
2020, conforme Comunicação Interna nº Ol do Oficial de Segurança Orgânica. (...)" (Grifo
nosso).

TERMO DE INTERROGATÓRIO Nº 3 (Indiciado)
"(...) Perguntado onde teria adquirido o fone de ouvido da marca BEATS BY DR. DRE
MONSTER, respondeu QUE subtraiu do galpão da Receita Federal. (...)" (Grifo nosso).

Em juízo, assim se pronunciou o Apelante:

"(...) Que perguntado se estava de serviço em fevereiro com o Virgínio e os outros dois réus, Luan e
Wirley; respondeu que acredita que estava com Virgínio; perguntado como chegaram até sua
pessoa; respondeu que não foi encontrado nada na inspeção de seu armário, mas que, de boa-
fé, entregou os materiais (um fone e um carregador para carro); que foi chamado pelo
tenente e pelo Suboficial e perguntado se havia pego algum objeto da alfândega; que,
na ocasião, devolveu, de boa fé, o fone de ouvido; perguntado quanto tempo ficou com o
fone; respondeu que sua equipe foi a última a ir para Receita, mas devolveu um
ou dois dias depois (...)" (Grifo nosso).

Assim, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se, plenamente, comprovadas, tanto pela confissão
do Apelante, quanto pelas provas testemunhais, não merecendo acolhida os argumentos defensivos, senão
vejamos:
DA ABSOLVIÇÃO PELO ERRO DE PROIBIÇÃO. APELANTE INDUZIDO A ERRO. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO.
A DPU alega que o Apelante foi induzido ao erro por um funcionário que trabalhava como empilhador,
terceirizado, no galpão da Receita Federal, o qual teria afirmado que os militares poderiam retirar os objetos
apreendidos pela alfândega, uma vez que seriam destruídos.
A DPU, a despeito de não existirem provas do alegado, sustenta que os depoimentos prestados e o fato de o
Apelante ter voluntariamente devolvido os bens indicariam a sua boa-fé, razão pela qual, no caso concreto,
se aplicaria o princípio do in dubio pro reo.
Nesse sentido, dever-se-ia incidir, no caso, a exclusão da culpabilidade pelo erro de proibição, considerando
a origem simples e a baixa instrução do Apelante que, à época do fato, tinha apenas 19 anos. Tais
circunstâncias, somadas a indução a erro pelo referido funcionário da Receita Federal, no entender da DPU,
deveriam excluir a potencial consciência da ilicitude e, portanto, o próprio crime em si.
Ocorre que, no caso concreto, não há, absolutamente, dúvida razoável para afastar a culpabilidade do
Apelante que justifique a aplicação do in dubio pro reo.
Ressalta-se que não há, nos autos, provas de que um suposto funcionário terceirizado tenha falado para o
Apelante que ele poderia pegar os produtos apreendidos do Galpão da Receita Federal, uma vez que os
objetos seriam destruídos. Competiria à DPU, a teor do art. 296 do CPPM, fazer prova do alegado.
Doutra feita, ante a existência da robustez probatória, não há em que se falar na aplicação do in dubio pro
reo:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IN DUBIO PRO REO.
DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. ATIPICIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DE REPRIMENDA DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DE MINORANTES
PREVISTAS NOS §§ 1º E 2º DO ART. 240 DO CPM. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES
DEFENSIVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Alegada ausência de

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 31/05/2022 18:34:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa35c9bb
prova para condenação e incidência do princípio in dubio pro reo não procede,
quando a confissão reflete as provas dos autos, as quais indicam que o agente
praticou a conduta típica, com animus furandi, de maneira livre e consciente. 2.
O Estado deve intervir em face do crime de furto, empregando a sua ultima ratio
- o Direito Penal Militar. A conduta atinge o patrimônio material da vítima em
segundo grau e ataca a disciplina militar, princípio basilar do ofendido em
primeiro grau - o Estado. Por isso, é proporcional a aplicação de reprimenda
penal no mínimo legal, após avaliadas e valoradas corretamente as
circunstâncias do delito. 3. Não se cogita a incidência do princípio da insignificância,
tampouco a chamada atipicidade material, quando o valor do objeto do furto representa
parcela considerável do soldo da vítima . No crime militar de furto, para além da
expressão econômica da lesão, avalia-se o seu elevado grau de reprovabilidade,
consubstanciado, entre outros fatores, na conduta do militar que,
conscientemente, subtrai, no interior de Organização Militar, o bem utilizado pelo
seu superior hierárquico para realizar o itinerário até o local de serviço. (...)6. Recurso
defensivo não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000270-
82.2018.7.00.0000. Relator (a): Ministro(a) Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 4/9/2018. Data de Publicação: 13/9/2018) (Grifo nosso).
Nota-se que a origem humilde, o baixo grau de escolaridade, bem como, o fato de o Apelante, ao tempo do
crime, contar com 19 (dezenove) anos não implicam que ele desconheça a lei, ao ponto de considerar-se no
direito de assenhorar-se de bens de terceiros, mormente por ser, à época do fato, militar da ativa da
Marinha do Brasil (MB).
Entender que o Apelante, no contexto da realidade social contemporânea, não tinha consciência da ilicitude
de seu comportamento é, com todo o respeito, uma afronta aos padrões de civilidade e de responsabilidade,
indispensáveis ao convívio comunitário.
Ademais, cabe ressaltar que o Apelante se aproveitou da condição de militar da MB para perpetrar o crime,
tendo em vista que se encontrava trabalhando no Galpão da Receita, fato que, inclusive, justificou o
reconhecimento da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "l", do CPM, por quando da fixação da
pena, pelo Juízo sentenciante.
Nesse sentido, não há erro de proibição no caso concreto, quando a "consciência do fato típico era passível
de ser alcançada pelo agente, com base na sua experiência de vida, seja pessoal, seja profissional",
conforme entendimento deste Tribunal:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. EXERCÍCIO DE COMÉRCIO POR OFICIAL. ART.
204 DO CPM. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. TESES DE
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E DE ERRO DE PROIBIÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECRETO
CONDENATÓRIO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - O acesso ao endereço eletrônico
da empresa durante a sessão de julgamento feito em caráter obiter dictum resume os
argumentos expendidos, em nada se opondo ou acrescendo às provas documentais e
testemunhais produzidas e devidamente submetidas ao crivo do contraditório. Preliminar
de nulidade da sentença rejeitada por unanimidade. II - A conduta perpetrada pelo agente
subsome-se perfeitamente à primeira parte do tipo penal descrito no art. 204 do CPM,
diante da comprovação do exercício do comércio com habitualidade. III - Não se
configura erro de proibição, ou outro de qualquer natureza, quando a
consciência do fato típico era passível de ser alcançada pelo agente, com base
na sua experiência de vida, seja pessoal, seja profissional. Apelo da Defesa
conhecido e não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000534-31.2020.7.00.0000. Relator (a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 15/12/2020. Data de Publicação: 24/02/2021) (Grifo nosso).
O Apelante agiu com animus furandi, inclusive, manteve o produto do crime em sua posse por cerca de 1
(um) a 2 (dois) dias.
Nesse sentido, cabe transcrever trechos da sentença condenatória, in verbis:
"(...) Quanto ao animus furandi dos acusados, elemento subjetivo essencial para a
caracterização da conduta típica, este restou devidamente evidenciado em seus
interrogatórios, principalmente quando, expressamente, confessaram que tinham subtraído
os materiais do depósito da Alfândega. Neste ponto, destaco que, em que pese as
defesas tenham trazido à tona o relato de que os acusados teriam sido
autorizados por um funcionário da Receita Federal a retirarem alguns materiais
para si, tal afirmação não restou comprovada nos autos, uma vez que nenhum

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 31/05/2022 18:34:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa35c9bb
funcionário confirmou a versão.
(...)
No caso concreto, embora os réus sejam de origem humilde e tenham cometido
o fato antes de completarem 21 anos, tais questões não elidem a possibilidade
de conhecerem a ilicitude do fato. Todos sabem que furtar é crime, que é uma
afronta à convivência social: não interessa que a pessoa não saiba o teor do
art. 240 do CPM, a conduta de subtrair coisa móvel alheia é uma conduta
reprovável e todas as pessoas que convivem em sociedade têm conhecimento
disso. Inclusive, em regra, desde criança somos ensinados a não pegar aquilo
que não nos pertence, bem como a devolver objetos subtraídos por uma mera
atitude pueril. Somado a isso, conforme exposto em depoimento constante nos
autos, todos os militares são instruídos durante a vida na caserna a manter uma
conduta ilibada. Sendo assim, este Conselho entende que os réus tinham a
potencial consciência da ilicitude dos fatos, não havendo que se falar na
exclusão da culpabilidade. Nesta perspectiva, evidenciando-se o dolo, este Conselho
pode concluir que as condutas são típicas, ilícitas e culpáveis, eis que os acusados são
imputáveis, tinham conhecimento da ilicitude e deles era exigível conduta absolutamente
diversa(...)" (Grifo nosso).
DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR,
CONFORME POSSIBILITADO PELO ART. 240, §1º e §2º DO CPM.
Requer a DPU a desclassificação da conduta do Apelante de crime de furto atenuado para infração
disciplinar, considerando a primariedade e a restituição da coisa, antes da instauração da ação penal, com
base no § 2º, do art. 240 do CPM:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a
infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da
quantia mensal do mais alto salário mínimo do país).
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano
causado, antes de instaurada a ação penal. (Grifo nosso).
A condenação do Apelante deu-se pela capitulação prevista no § 2º do art. 240 do CPM, que prevê, tão
somente, no momento da dosimetria da pena, a aplicação da atenuação prevista no § 1º do mesmo artigo,
com a consequente diminuição de um a dois terços, o que foi devidamente procedido pelo juízo de piso.
Assim, apesar de ser o apelante primário e ter restituído o bem antes da instauração da ação penal, sua
atitude não afasta o tipo penal, somente atenua a aplicação da pena, nos moldes do art. 240, § 2º do
CPM (furto atenuado).
A prática do crime de furto por militar da ativa, no exercício de suas atividades militares, além da obviedade
de caracterizar-se crime patrimonial, constitui-se em fato de relevância jurídico-penal e ético por afrontar
deveres de respeito à probidade, à moral e ao pundonor militar, maculando os preceitos de hierarquia e
disciplina militares, conforme tem entendido este Tribunal, o que afasta a possibilidade da desclassificação
pretendida:
"APELAÇÃO. FURTO. CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. REDUÇÃO
DA PENA. RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO PARCIAL. A retirada de um bem móvel
da esfera de posse do seu legítimo proprietário, sem qualquer espécie de
violência, constitui a subtração caracterizadora do furto, que se traduziu em crime
de natureza militar, posto que praticado por militar contra militar, ambos em situação de
atividade, no interior de aquartelamento. A gravidade dos fatos ressalta a
importância da aplicação da reprimenda penal, pois, além da questão
patrimonial envolvida, vem à tona a reprovabilidade da conduta que aniquilou os
predicados de confiabilidade, retidão de caráter e honestidade que devem
permear a vida de um militar. Nesse aspecto, encarar os fatos simplesmente sob
a ótica de serem merecedores de sanção de caráter disciplinar esmaece o rigor
com que o tema deve ser tratado. A forma notável com que foi desvelado o ilícito, cuja
apuração surgiu a partir da confissão espontânea e que culminou com a entrega do

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 31/05/2022 18:34:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa35c9bb
bem ao encarregado do IPM, revela concretamente o sentimento de
arrependimento acerca da prática ilícita. Esse contexto não tem o condão de
descriminalizar a conduta do agente, contudo, propicia a aplicação da minoração
de pena, em seu maior nível, a que alude o § 2º do art. 240 do CPM. Recurso
ministerial provido, parcialmente. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000096-07.2010.7.12.0012. Relator (a): Ministro(a) Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO.
Data de Julgamento: 18/6/2013. Data de Publicação: 6/12/2013) (Grifo nosso).
No mesmo sentido, posicionou-se a PGJM, em seu Parecer:
"Em relação a pretendida desclassificação do delito para contravenção disciplinar, anoto
que a devolução espontânea do bem subtraído, antes da instauração da Ação Penal,
efetivamente favorece ao ora apelante, consoante determinação legal do §º 2º do Art. 240
do Código Penal Militar. Porém, salienta-se que tal permissivo do Código Penal Militar
somente admite a aplicação da atenuante descrita no parágrafo primeiro do mesmo artigo.
Atenuante esta que consiste, unicamente, em substituir a pena de reclusão pela de
detenção e diminuí-la de 1 (um) a 2/3 (dois terços), sendo que, no caso em apreço, pela
presteza da devolução, o índice de diminuição aplicado em 1º Grau foi o máximo previsto.
13.Em outros falares, a simples interpretação literal do texto normativo sob exame é
suficiente para aprender o real alcance e sentido das expressões ali contidas. Desse modo,
com supedâneo no Código Penal Militar, ao acusado que, primário, restitui a coisa a seu
dono, antes de instaurada a ação penal, é possível estritamente substituir a espécie de
pena e diminuí-la quantitativamente, jamais considerar a conduta mera infração
disciplinar. É o que se extrai do entendimento jurisprudencial- de longa data-desse Superior
Tribunal Militar (...)".
DA RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE
Por fim, requer a DPU a diminuição da pena-base para o patamar situado aquém do mínimo legal, por força
do reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.
Como se verifica da sentença, assim restou fixada a dosimetria da pena em relação ao
Apelante, in litteris:

"2) PEDRO ÉRICK BARBOSA RAMOS
Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que o réu é
tecnicamente primário e de bons antecedentes, razão pela qual fixa-se a pena-base no
mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da presença de duas circunstâncias atenuantes (art. 72, I e III, alínea
"d", CPM) e uma agravante (art. 70, alínea "l", CPM), preponderando a atenuante, mantém-
se a pena em 1 (um) ano de reclusão, em consonância com a súmula 231 do STJ.
Na 3ª Fase, constata-se que há a benesse do §2º do art. 240 (furto atenuado), qual seja, a
diminuição da pena de 1/3 a 2/3, a qual deve ser aplicada no patamar de 2/3, tendo em
vista
que o acusado é primário, de bons antecedentes, colaborou com a persecução penal, se
mostrou arrependido e restituiu o material subtraído, voluntariamente, o que torna a pena
definitiva do réu em 4 (quatro) meses de reclusão convertida em detenção, ex vi do art. 58
do CPM.".

O decisum bem observou o disposto no art. 73 do CPM, a saber:
Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um têrço , guardados os limites da
pena cominada ao crime . (Grifo nosso).

A Súmula nº 231/STJ, assim dispõe:
SÚMULA 231
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.".
Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Castrense, in verbis:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES.
IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido de que a
pena cominada para o tipo penal não pode ficar aquém do mínimo legal em

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 31/05/2022 18:34:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21aa35c9bb
virtude do reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Ordem Denegada."
(Habeas Corpus nº 93908 RS Supremo Tribunal Federal) (Grifo nosso).
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE FURTO (ART. 240, CAPUT,
DO CPM). PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA DEFINITIVA FIXADA EM
PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM ATENUANTE GENÉRICA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DO CPM. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. APELO DO ÓRGÃO
MINISTERIAL PROVIDO. SENTENÇA RECORRIDA REFORMADA. MAJORAÇÃO DA PENA
IMPOSTA. 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em desfavor de
um ex- Marinheiro, condenado pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da
Auditoria da 6ª CJM, pela prática de crime de furto, previsto no art. 240, "caput, do CPM. O
Órgão Ministerial se insurge a respeito da dosimetria da pena que foi definida e aplicada
pelo Colegiado a quo. 2. Na ocasião, o Escabinato de 1º Grau fixou a pena-base no mínimo
legal, após avaliar as circunstâncias judiciais inerentes ao art. 69 do CPM, que se
mostraram favoráveis ao Réu. Em seguida, o Colegiado a quo, após considerar a agravante
prevista pelo art. 70, II, "l", do CPM, e a atenuante da menoridade prevista no art. 72, I, do
CPM, e, mesmo inexistindo majorantes e minorantes, fixou a pena definitiva aquém do
patamar mínimo legal previsto para o delito do art. 240, caput, do CPM, que, in casu, seria
de 1 (um) ano de reclusão, a teor do que dispõe o art. 58 do CPM . 3. Saliente-se que é
incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em circunstância
atenuante, por falta de amparo legal, em face da vedação expressa contida do
art. 73 do CPM, à qual se soma o teor do Enunciado nº 231 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça, bem assim precedentes deste Tribunal e do STF. 4.
Apelo ministerial a que se dá provimento. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000194-53.2021.7.00.0000. Relator (a): Ministro(a) Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. Data de Julgamento: 10/6/2021. Data de Publicação: 18/6/2021) (Grifo
nosso).
Assim, não há como fazer prevalecer o pedido da Defesa para fixação da pena aquém do mínimo
legal. A dosimetria aplicada, atendeu ao princípio da proporcionalidade, resultando na pena acertada ao
caso.
De tal feita, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, e não se vislumbrando qualquer excludente
de ilicitude ou de culpabilidade, é de ser negado provimento ao recurso defensivo.
Isso posto, nego provimento ao presente recurso de Apelação, mantendo inalterada a Sentença recorrida
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263ad17f9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000907-28.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: PEDRO ÉRICK BARBOSA RAMOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada, devendo ser conhecido.
Inicialmente, cabe mencionar que o presente Apelo está adstrito à conduta do réu ex-MN PEDRO ÉRICK
BARBOSA RAMOS, já que em relação aos outros sentenciados, Francisco Manoel Virgínio dos Santos, Robson
Luan Alves dos Santos e Wirley Kennerson de Oliveira Moreira, houve o trânsito em julgado da Sentença
condenatória em razão de não haver manejo de Recurso defensivo.
Convém pontuar também que o ora apelante, nascido em 16/5/2000, era menor de 21 (vinte e um) anos de
idade à época dos fatos.
Da análise dos argumentos defensivos, o Apelo não merece prosperar.
Narra a Exordial acusatória, em síntese, que, a partir da notícia do desaparecimento de alguns produtos de
origem estrangeira, armazenados no Depósito Alfandegário da Receita Federal do Porto do Mucuripe em
Fortaleza/CE, ocasião em que foi flagrado, pelo circuito interno do referido depósito, um militar da Capitania dos
Portos do Ceará, em atitude suspeita, aparentando estar rompendo alguns volumes e se apropriando de algum
objeto, foi realizada, em 12/2/2020, no âmbito daquela Delegacia dos Portos, uma revista de armários, quando
foram encontrados alguns daqueles produtos com o então Marinheiro Naval Francisco Manoel Virgínio dos
Santos. Na sequência, o ora apelante ex-Marinheiro Naval PEDRO ÉRICK BARBOSA RAMOS, o ex-Marinheiro
Naval Robson Luan Alves dos Santos e o ex-Marinheiro Naval Wirley Kennerson de Oliveira Moreira
compareceram perante seus superiores e devolveram outros produtos que haviam subtraído do depósito
alfandegário, quando escalados de serviço naquele local. Especificamente em relação ao ora apelante, aduz a
peça pórtico que:
(...) Não obstante não tenham sido encontrados itens não autorizados no armário do segundo
denunciado MN-RC PEDRO ÉRICK BARBOSA RAMOS, por ocasião da prefalada inspeção,
indagado, confessou ao Oficial de Segurança Orgânica e ao SO Edvan que pegou 01 (um) fone
de ouvido "BEATS BY DR. DRE MONSTER do depósito alfandegário da Receita Federal no dia em
que lá trabalhou, entregando, ato contínuo, referido material ao Oficial (Evento 1, doc. 2, fls.
17-18). Urge acrescentar que PEDRO ÉRICK também confessou à autoridade de polícia
judiciária militar o furto do referido bem das dependências do aludido depósito alfandegário da
RF, consoante denotam seu termo de inquirição acostado ao Evento 1, doc. 7, fls. 15-16, e o
Termo de Reconhecimento de Objetos, por ele assinado (Evento 1, doc. 7, fl. 14) (...).
Desta forma, o então MN-RC PEDRO ÉRICK BARBOSA RAMOS foi denunciado pela prática do delito militar de
furto atenuado, diante da devolução espontânea da res, antes do oferecimento da Denúncia (art. 240, § 2º, do
CPM).
Vale registar que o Conselho Permanente de Jutiça para a Marinha da Auditoria da 10ª CJM, por unanimiddade,
julgou procedente a Denúncia e condenou todos os ex-militares acusados pela prática do crime de furto (art.
240, § 2º, do CPM) aplicando a todos a pena de 4 (quatro) meses de detenção.
Diversamente do que se argumenta em prol da absolvição do réu, durante a instrução processual, foram
colhidas provas suficientemente capazes de demonstrar a autoria e a materialidade do delito praticado pelo ex-
MN PEDRO ÉRICK BARBOSA RAMOS.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263ad17f9
A autoria delitiva restou inquestionavelmente demonstrada, mediante a própria confissão do agente tanto
na fase inquisitorial quanto na fase processual, bem como diante dos depoimentos produzidos, em
Juízo, pelas testemunhas da Acusação.
Registre-se as declarações produzidas, em Juízo, pelo recorrente (evento 98, documentos 4/5, da APM):
"[...] Que perguntado se estava de serviço em fevereiro com o Virgínio e os outros dois réus,
Luan e Wirley; respondeu que acredita que estava com o Virgínio; perguntado como chegaram
até sua pessoa; respondeu que não foi encontrado nada na inspeção de seu armário,
mas que, de boa-fé, entregou os materiais (um fone e um carregador para carro);
que foi chamado pelo tenente e pelo Suboficial e perguntado se havia pego algum
objeto da alfândega; que, na ocasião, devolveu, de boa fé, o fone de ouvido;
perguntado quanto tempo ficou com o fone; respondeu que sua equipe foi a última a ir para
Receita, mas devolveu um ou dois dias depois [...]". (Grifo nosso.)
Quanto à materialidade delitiva, os documentos coligidos aos autos são suficientes para confirmar a existência
do crime em questão, sendo eles: Termos de Reconhecimento de Objetos (evento 1, documento 6, fls. 1 e 4 e
documento 7, fls. 3, 11 e 14, do IPM); Comunicação Interna, encaminhando ao encarregado do IPM os materiais
recolhidos, após vistoria dos armários, bem como aqueles entregues voluntariamente pelos réus (evento 1,
documento 2, fls. 17/18, do IPM); Imagens fornecidas pela Receita Federal (evento 5 do IPM); Laudo de perícia
audiovisual que confirmou a compatibilidade morfológica do sentenciado Wirley Kennerson de Oliveira Moreira,
nas imagens colhidas na Receita Federal, em atitude compatível com a prática do crime de furto; e Laudo
pericial de avaliação dos bens subtraídos (evento 36, documentos 4/5, do IPM).
Logo, verifico que as provas de autoria são harmônicas entre si, bem como demonstrada a materialidade
delitiva do crime intitulado no art. 240, § 2º, do CPM, conforme descrito no Édito condenatório pelo Juízo a quo.
No que se refere ao pedido defensivo de absolvição do acusado em face da exclusão da
culpabilidade por erro de proibição, bem como ao pleito de reconhecimento e aplicação do princípio
do in dubio pro reo ao caso em espécie, inexistem razões fáticas e jurídicas favoráveis ao requerido
pela Defesa.
A DPU tenta fazer crer que o recorrente fora induzido a erro por funcionário da Receita Federal no momento em
que decidiu subtrair objetos alheios, fato que não condiz com as provas dos autos.
Inexistiu qualquer erro de percepção do agente acerca do caráter ilícito do fato típico por ele praticado.
Cuida-se de réu que, na condição de militar ao tempo do crime, tinha perfeita conciência de que furtar
configuraria conduta imoral e ilícita. Acreça-se a essa conciência, adquirida na caserna e ao longo da vida, o fato
de ser o apelante militar e de ter recebido instruções sobre a necessidade de portar-se de acordo com uma
conduta moral condizente com os preceitos e os valores exigidos pelas Forças Armadas.
De outro modo, a Defesa não conseguiu comprovar o alegado "erro de proibição", de acordo com o que
preceitua o art. 296 do CPPM, bem como a remansosa jurisprudência dessa Corte Militar, no sentido de que "As
excludentes requeridas pela Defesa no decorrer do processo devem ser por ela comprovadas, nos termos do
que estabelece o art. 296 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual: '(...) O ônus da prova compete a
quem alegar o fato (...)'."[1].
A tese de que o acusado teria sido autorizado por um funcionário da Receita Federal a retirar alguns materiais
para si não se confirma nos autos, haja vista não ter o agente apontado quem foi a pessoa que permitiu tal
ação, bem como inexistir, aqui, qualquer registro de funcionário da Receita Federal que confirme essa versão.
Ora, não resta dúvida de que o réu, escalado para o serviço a ser realizado no depósito alfandegário do Porto de
Mucuripe, em Fortaleza/CE, aproveitando-se da distração dos funcionários locais, resolveu subtrair para si
objetos guardados naquele armazém.
Tais questões, inclusive, foram muito bem aquilatadas pelo Conselho a quo (evento 102 da APM), vide trecho da
Sentença, in litteris:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263ad17f9
"[...] Quanto ao animus furandi dos acusados, elemento subjetivo essencial para a
caracterização da conduta típica, este restou devidamente evidenciado em seus
interrogatórios, principalmente quando, expressamente, confessaram que tinham
subtraído os materiais do depósito da Alfândega. Neste ponto, destaco que, em que
pese as defesas tenham trazido à tona o relato de que os acusados teriam sido
autorizados por um funcionário da Receita Federal a retirarem alguns materiais para
si, tal afirmação não restou comprovada nos autos, uma vez que nenhum funcionário
confirmou a versão (...).
Noutro giro, este Conselho discorda das defesas quanto à ausência de
potencialidade dos réus em conhecer a ilicitude dos fatos, a qual excluiria a
culpabilidade e o próprio delito. Explico. Existe uma diferença entre desconhecer a lei e ter
consciência da ilicitude do fato. Como é sabido, o desconhecimento da lei é inescusável, nos
termos da LINDB:
Art. 3º Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Portanto, não se trata de conhecer a Lei, apenas de conhecer a ilicitude do fato. O
desconhecimento da ilicitude do fato pode ser escusável ou inescusável.
Se escusável, isenta de pena; se inescusável, diminui a pena.
Para que haja crime, é necessária a existência da tríade: fato típico, ilícito e culpável. Em
situações de fato típico e ilicitude leva-se em consideração o homem médio. Entretanto, na
situação de culpabilidade leva-se em consideração o perfil subjetivo do autor, a valoração
paralela na esfera do profano. Este critério também é chamado de critério intermediário da
determinação do objeto da consciência da ilicitude. Neste sentido:
'(...) A valoração paralela na esfera do profano constitui-se em um critério
utilizado para aferir a possibilidade da compreensão da ilicitude da conduta
por parte do sujeito ativo no caso concreto (...) a valoração "paralela" na
esfera do "profano" traz no seu bojo de forma explícita um juízo axiomático,
realizado de forma (paralela) ao conhecimento técnico jurídico, pelo homem
leigo (profano), produzindo assim o conhecimento do injusto, ou seja, a
consciência profana, não técnico jurídica, que é suficiente para indicar ao
agente leigo que sua conduta é errada. Esta consciência profana tem como
fundamento as normas de cultura que são hauridas no convívio social, da
apreensão e compreensão do que é proibido pelo consenso geral (...)'.
https://ambitojuridico.com.br/cadernos/direitopenal/a-valoracao-
paralela-na-esfera-do-profano-e-o-dever-de-informar-se-como-
obices-ao-reconhecimento-do-erro-de-proibicao-inevitavel/ - acesso em
4/10/2021).
Existem outros critérios, porém não são os adotados no ordenamento jurídico brasileiro, tais
como o critério formal, que exige o conhecimento da lei por parte do indivíduo, e o material, o
qual exige do agente o conhecimento de que o ato praticado por ele é antissocial, imoral,
injusto. A crítica que se faz ao critério formal é que apenas os conhecedores do Direito, os
acadêmicos da lei, poderiam ser culpáveis; já ao critério material é que, nem todos os crimes
atacam diretamente a injustiça social, pontos éticos da sociedade. Existem crimes por
questões burocráticas.
No caso concreto, embora os réus sejam de origem humilde e tenham cometido o
fato antes de completarem 21 anos, tais questões não elidem a possibilidade de
conhecerem a ilicitude do fato. Todos sabem que furtar é crime, que é uma afronta à
convivência social: não interessa que a pessoa não saiba o teor do art. 240 do CPM,
a conduta de subtrair coisa móvel alheia é uma conduta reprovável e todas as

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263ad17f9
pessoas que convivem em sociedade têm conhecimento disso. Inclusive, em
regra, desde criança somos ensinados a não pegar aquilo que não nos pertence, bem
como a devolver objetos subtraídos por uma mera atitude pueril. Somado a isso,
conforme exposto em depoimento constante nos autos, todos os militares são
instruídos durante a vida na caserna a manter uma conduta ilibada. Sendo assim,
este Conselho entende que os réus tinham a potencial consciência da ilicitude dos
fatos, não havendo que se falar na exclusão da culpabilidade (...)". (Grifos nossos.)
No tocante à tese defensiva circunscrita à substituição da pena aplicada por mera infração
disciplinar com base no furto privilegiado previsto no § 2º do art. 240 do CPM, melhor sorte não
assiste à Defesa.
A DPU pugnou pela aplicação do § 2° do art. 240 do CPM, acrescentando que "o apelante goza de condições
pessoais e processuais extremamente favoráveis, conforme reconhecido na sentença recorrida, na
fundamentação da terceira fase da dosimetria da pena: 'o acusado é primário, de bons antecedentes,
colaborou com a persecução penal, se mostrou arrependido e restituiu o material subtraído, voluntariamente".
Pois bem, consabido que na incidência da configuração do furto atenuado previsto no § 2º do art. 240 do CPM,
pode o Magistrado adotar uma das três decisões: a) substituir a pena de reclusão pela de detenção; b) diminuir
a pena de um a dois terços; ou c) considerar a infração como disciplinar.
Ora, em momento algum a Sentença hostilizada deixou de aplicar o dispositivo da causa de diminuição de
pena que beneficia o recorrente, ipsis litteris:
"[...] Na 1ª fase (circunstâncias judiciais, ex vi do art. 69 do CPM), verifica-se que o réu é
tecnicamente primário e de bons antecedentes, razão pela qual fixa-se a pena-base no mínimo
legal de 1 (um) ano de reclusão.
Na 2ª Fase, em razão da presença de duas circunstâncias atenuantes (art. 72, I e III, alínea "d",
CPM) e uma agravante (art. 70, alínea "l", CPM), preponderando a atenuante, mantém-se a
pena em 1 (um) ano de reclusão, em consonância com a súmula 231 do STJ.
Na 3ª Fase, contata-se que há a benesse do § 2º do art. 240 (furto atenuado), qual
seja, a diminuição da pena de 1/3 a 2/3, a qual deve ser aplicada no patamar de 2/3,
tendo em vista que o acusado é primário, de bons antecedentes, colaborou com a
persecução penal, se mostrou arrependido e restituiu o material subtraído,
voluntariamente, o que torna a pena definitiva do réu em 4 (quatro) meses de
reclusão convertida em detenção, ex vi do art. 58 do CPM". (Grifo nosso.)
Como se observa, o apelante, por ter realizado a devolução do bem antes de instaurada a ação penal, foi
beneficiado judicialmente com a causa de diminuição em seu patamar máximo, a saber, dois terços.
Por conseguinte, não vislumbro qualquer omissão ou equívoco a ser reparado no Édito condenatório. Ademais,
trata-se de réu que, atualmente, goza da condição de civil e, por isso, sequer encontra-se ao alcance das
sanções de natureza disciplinar militar, razões, por si só, suficientes para se rejeitar o pedido de conversão da
sanção para infração disciplinar.
Em acréscimo, o teor ofensivo da conduta perpetrada pelo ex-MN PEDRO ÉRICK BARBOSA RAMOS, no sentido
de apropriar-se da res, aproveitando-se da confiança que detinha e da diminuição da vigilância sobre os
objetos armazenados no depósito alfandegário da Receita Federal, evidencia grave afronta aos valores de
confiança e lealdade que devem presidir a convivência entre militares da caserna.
Exatamente nesse sentido, tem sido a jurisprudência desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO CPM. PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. TESES DEFENSIVAS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA,
RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO BAGATELAR E DO FURTO ATENUADO, PREVISTO NOS §§ 1º E

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263ad17f9
2º DO ART. 240 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELO
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...). A aplicação ou não do princípio da
insignificância passa obrigatoriamente pela análise das circunstâncias do crime e da
reprovabilidade da conduta, levando-se em conta, por óbvio, as peculiaridades
inerentes à sociedade militar e os valores que a norteiam, e não apenas a lesão
causada ao patrimônio do ofendido. No caso, impossível negar o alto grau de
reprovabilidade da conduta do apelante que, então militar e no interior de uma organização
militar, subtraiu o cartão bancário e a respectiva senha do seu colega de farda, e,
posteriormente, realizou saques na sua conta corrente. E, assim agindo, infringiu, ainda
que de forma indireta, os princípios da hierarquia e da disciplina militares, e, como
consequência, valores decorrentes desses princípios, como a confiança, a lealdade,
a honra e a honestidade, tão indispensáveis à convivência em caserna. O alto grau de
culpabilidade e o fato de o acusado não ter restituído a res furtiva, ignorando o acordo
previamente firmado entre ele e o ofendido, desautorizam falar na presença de requisitos
subjetivos e objetivos que justifiquem a não imposição da pena. Incabível ainda o pretenso
reconhecimento do furto atenuado, ante o não preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º
e 2º do art. 240 do Código Penal Militar. Apelo desprovido. Decisão unânime.". (Superior
Tribinal Militar. Apelação nº 7000949-14.2020.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 11/11/2021. Data de publicação 3/12/2021.) (Grifos
nosso.)
Por fim, sobre o pedido defensivo de retificação da pena aplicada na segunda fase da dosimetria,
c om esteio no caput do art. 72 do CPM [2], por entender que a redução se deve para além da
pena mínima abstratamente prevista, não há como prosperar o esforço da Defesa.
Apesar da existência de discricionariedade do CPJ quando da individualização da pena, seus componentes
devem estar adstritos às penas mínimas e máximas determinadas em abstrato no tipo penal pelo legislador
ordinário, sob o condão deste poder discricionário se tornar arbitrário ao não reverenciar os ditames definidos
pelas instâncias legiferantes, competentes para tal mister.
Ademais, a ratio inscrita no art. 73 do Estatuto Repressivo castrense[3] é clara ao estabelecer os limites da
pena cominada ao crime quando da análise do quantum da agravação ou da atenuação, de maneira que a
atuação do colendo Conselho na espécie está em total conformidade com os ditames legais. Agregue-se ao
exposto, a vedação contida no Verbete Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça que veda a incidência
de circunstância atenuante no intuito de conduzir à redução da pena aquém do mínimo legal.
Ressalto, ainda, ser entendimento assentado neste Tribunal Superior a respeito da não incidência da referida
circunstância atenuante quando a pena-base já foi fixada no seu mínimo legal, ausente, portanto, qualquer
mácula ao postulado magno da individualização da pena sancionatória.
A propósito, cito os seguintes julgados:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...) AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. REFORMA DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE
DO INCISO I DO ARTIGO 72 DO CPM. PENA-BASE APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. NÃO
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (...). A atenuante do
artigo 72, inciso I, do CPM não é aplicável quando a pena-base é fixada no mínimo
legal, a teor do que dispõe o Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do STJ.
Provimento do Apelo ministerial. Unanimidade." (Apelação nº 15-39.2016.7.02.0202, Min.
Rel. Cleonilson Nicácio Silva, DJe 9/10/2017). (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÕES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTES. RECEPÇÃO DO ART. 290 DO
CPM. NATUREZA ESPECÍFICA DA NORMA PENAL CASTRENSE. INCOMPATIBILIDADE DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. CO-

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263ad17f9
CULPABILIDADE DAS FORÇAS ARMADAS. ALEGAÇÃO DE NORMA PENAL EM BRANCO.
INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. INVOCAÇÃO DA LEI 11.343/2006.
NÃO APLICAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO PELA
SÚMULA 231 STF. MAJORAÇÃO DA PENA PELO MPM. IMPOSSIBILIDADE PELO OCORRIDO NO
CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DOS APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. DECISÃO POR
MAIORIA. (...). Inaplicabilidade das atenuantes do art. 72 do CPM, devido à vedação
estabelecida na súmula nº 231 do STJ, qual seja, que a pena não pode ser fixada
abaixo do mínimo legal. No tocante à exasperação da pena pedido pelo MPM, não se pode
punir o simples viciado ou o usuário eventual de entorpecente com penas mais rigorosas,
próximas àquelas que normalmente esse Tribunal tem aplicado aos casos de venda, ou até
mesmo, de tráfico de entorpecente envolvendo militares. Recursos defensivos e ministerial não
providos. Decisão por maioria". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001446-
62.2019.7.00.0000. Relator : Ministro Odilson Sampaio Benzi. Data de Julgamento: 19/11/2020,
Data de Publicação: 11/12/2020.) (Grifo nosso.)
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SURSIS. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO IMPOSTA NA ALÍNEA A DO
ART. 626 DO CPPM. Unânime. Descabe falar em absolvição pela aplicação do princípio da
insignificância, tendo em vista que o valor da res (R$ 800,00) e o alto grau de reprovabilidade
da conduta, considerando que o Réu não observou princípios de confiança que deve existir no
interior da caserna, bem como a expressiva lesividade ao bem jurídico tutelado, são suficientes
para rechaçar o reconhecimento do princípio in tela, em consonância com a jurisprudência do
STF e desta Corte Castrense. Mostra-se improcedente o pleito subsidiário de aplicação de
diminuição da pena em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), nos termos dos §§ 1º e 2º do
art. 240 do CPM, tendo em vista que a res não é considerada de pequeno valor e, ademais, não
foi devolvida ao Ofendido pelo Réu, mas encontrada por outro militar durante uma revista nos
armários. No que tange ao pedido de reconhecimento da menoridade do Réu, torna-se
prejudicado, tendo em vista que tal circunstância foi sopesada na Sentença, inclusive, com
pena definitiva no mínimo legal (1 ano de reclusão). Ademais, é cediço que a
circunstância atenuante não é capaz de reduzir a pena aquém do mínimo legal, ex vi
do art. 73, in fine, do CPM e do Enunciado nº 231 da Súmula do STJ. São incontestes a
autoria e a materialidade delitiva, configurando ser o fato formal e materialmente típico,
antijurídico e culpável, sem quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, a
manutenção da condenação do Réu se impõe, mostrando-se proporcional à reprimenda
imposta na Sentença, garantindo-se o caráter de prevenção geral e especial da pena. A
Sentença merece reparo parcial, tão somente para excluir das condições do cumprimento da
suspensão condicional da pena a alínea a do art. 626 do CPPM. Provimento parcial do Apelo.
Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000010-93.2016.7.03.0103. Relator:
Ministro José Barroso Filho. Data de Julgamento: 13/6/2017, Data de Publicação: 29/6/2017).
(Grifo nosso.)
Portanto, considerando que a pena-base fora fixada no mínimo legal de 1 (um) ano e, considerando,
ainda, que na segunda fase da dosimetria da pena, consoante o teor da Súmula 231 do STJ, a incidência
de circunstância atenuante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal, a reprimenda final restou
adequada.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo defensivo, para manter a Sentença que condenou o
ex-MN PEDRO ÉRICK BARBOSA RAMOS, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, como incurso nas
sanções do art. 240, § 2º, do CPM (furto atenuado), com o benefício da suspensão condicional da pena, o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Brasília, 5 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 27/05/2022 01:09:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101263ad17f9
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] (Superior Tribunal Militar, Apelação nº 7000372-70.2019.7.00.0000, Relator Ministro Carlos
Vuyk de Aquino. Julgamento em 12/12/2019, Publicação DJE de 10/02/2020)
[2] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I - ser o agente menor de vinte e um ou maior de setenta anos;
II - ser meritório seu comportamento anterior;
III - ter o agente:
a) cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral;
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou
minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;
c) cometido o crime sob a influência de violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima;
d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime, ignorada ou imputada
a outrem;
e) sofrido tratamento com rigor não permitido em lei.
[3] Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada
ao crime.